Tribunal: STF
Processo: HC 262253
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Henrique Francisco Lacerda do Nascimento contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 995.606/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de HENRIQUE FRANCISCO LACERDA DO NASCIMENTO, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    O paciente foi condenado na sanção do art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e, na sanção do art. 307 [falsa identidade] do Código Penal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicialmente fechado. 



    Alega a defesa a ocorrência de excesso de prazo, tendo que vista que a sentença foi prolatada em 11 de outubro de 2024 e até a presente data não houve julgamento do recurso de apelação, enviado ao Tribunal local em 12 de novembro passado. Requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante cautelares diversas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório. Decido.



    Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Superior, o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. A propósito: [...].



    No caso, a sentença foi proferida em 11 de outubro de 2024 e, após o envio dos autos ao Tribunal de Justiça, foi determinado o envio do feito à origem devido a interposição também de embargos de declaração.



    Não se caracteriza, só por isso, extrapolação do princípio da razoabilidade, porque foi estabelecido o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.



    Como pontuou o Ministério Público Federal (fl. 47): “em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MG, constata-se que os autos já foram recebidos (em grau de recurso) perante a 2ª instância do Tribunal de origem, já tendo sido juntada manifestação da promotoria, de tal forma que a apelação encontra-se na iminência de ser julgada”, de forma que “não se verifica desproporcionalidade entre o tempo de custódia cautelar e a pena aplicada, tampouco desídia no processamento do feito aptos a ensejarem o reconhecimento da ilegalidade suscitada”.



    Assevero, por fim, que foi negado provimento ao recurso em habeas corpus n. 209.174/MG, ocasião em que foi chancelado o indeferimento do recurso em liberdade.



    Por fim, diante do erro cartorário involuntário, o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais saberá promover o julgamento do recurso de apelação com celeridade (Apelação Criminal n. 1.0000.24.489328-5/001).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 8 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelo exposto, configura-se a coação ilegal imposto ao paciente, pois, respaldado pela Lei, doutrina e Jurisprudência já firmada, seu direito fora lesado, dado além do excesso de prazo, sem sua culpa da defesa do paciente, ficara demonstrado grande desrespeito não só com o paciente como com a própria Justiça, devendo ser concedido, in limine, o presente writ, expedindo-se competente alvará de soltura a seu favor, como medida da costumeira Justiça, peculiar desta E. Corte. Por todas estas razões o paciente confia em que esta Corte haverá de conhecer o presente habeas corpus, para conceder ao mesmo, o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante cautelares previstas no artigo 319, CPP, que Vossas Excelências entenderem necessárias. (doc. 1, p. 4).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 995.606/MG (doc. 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator